Tribunal: TJDFT
Processo: 0750908-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRUTOS DE IMÓVEL. ALUGUÉIS DE SALAS COMERCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. PENHORA DE ALUGUÉIS. DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu o pedido para liberação de valores penhorados relativos a frutos de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo referente à penhora dos aluguéis pelo exequente, ora agravante.
III. Razões de decidir.
3. A regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
3.1. Na fase de cumprimento de sentença, o credor indicou à penhora percentual dos aluguéis correspondente à meação da devedora sobre dois imóveis pertencentes ao cônjuge da executada, ora agravada, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Todavia, um desses imóveis foi alienado a terceiro, tendo o adquirente ingressado com embargos de terceiro para afastar a penhora sobre os aluguéis, alegando que adquiriu a propriedade do imóvel.
3.2. Em vista de a ação de embargos de terceiro discutir o cabimento da penhora de aluguéis sobre loja comercial que o terceiro interessado afirma ter adquirido, bem como diante do reconhecimento de fraude à execução sobre o negócio de compra e venda do imóvel discutido, o trânsito em julgado da ação de embargos é imprescindível para determinar o direito do exequente/embargado ao levantamento de aluguéis penhorados sobre a referida loja.
3.3. A questão decidida nos embargos de terceiros é prejudicial à análise da liberação de valores constritos em favor do credor, ora agravante, motivo pelo qual deve ser aguardado o trânsito em julgado da questão prejudicial exposta naqueles autos para a autorizar o credor a levantar esses valores.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Havendo questão prejudicial a ser decidida em ação de embargos de terceiros, é necessário aguardar o trânsito em julgado naqueles autos para autorizar o levantamento pelo credor de valores penhorados no cumprimento de sentença”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC